Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA. JUÍZO. INSUFICIENTE. ART. 16, § 1o, LEI N. 6.830/1980. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. VALOR. NÃO PROMOVIDA.

1. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

2. Impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito quando o embargante deixa de promover a adequação da garantia do juízo, mesmo após intimado para complementar o valor depositado em juízo.

3. Apelação desprovida.